Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CAUSALIDADE.
1. Trata-se de apelações contra sentença que reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário complementar, bem como do benefício especial temporário (BET), condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença.
2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido.
3. Embora se reconheça a legitimidade ad causam do patrocinador em demandas congêneres, sua inclusão no polo passivo da lide deve ocorrer em momento apropriado – por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas facultativo. Estabilizada a demanda e encontrando-se o feito maduro para julgamento, inviável a ampliação subjetiva da lide para buscar a responsabilização do ex-empregador (capaz de ser perseguida por ação própria, conforme EDcl nos EREsp 1557698/RS).
4. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão.
5. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da parte autora – ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial (pois insuficiente o mero aporte extemporâneo) a ser realizado em sede de liquidação de sentença.
6. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais – no caso, Benefício Especial Temporário (BET) – pois atrelado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios.
7. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional.
8. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas.
9. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC).
10. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais decorrentes.
11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida parcialmente conhecido e parcialmente provido.